Tribunal: STF
Processo: HC 234868
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ROUBO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA E DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gislane Mendes Lousada, advogada, em 6.11.2023, em benefício de Denilson Gonçalves Pereira, contra decisão proferida em 3.8.2023 pelo Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 842.517.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. 



    Assentou ausentes os requisitos para o deferimento da liminar requerida e inexistente comprovação de flagrante ilegalidade ou teratologia. 



    2. A impetrante sustenta ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente. 



    Argumenta que, “sendo a confissão espontânea e a menoridade analisadas em segundo momento, claramente não estão sujeitas à limitação estabelecida pelo artigo 59 do Código Penal, de modo que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal não configura obstáculo à aplicação da atenuante da confissão espontânea e aquela da menoridade, haja vista pertencerem à segunda fase da dosimetria, não regidas pela referida disposição legal” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que ter sido o paciente preso em flagrante não poderia afastar a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da al. d do inc. II do art. 65 do Código Penal (fl. 13, e-doc. 1).



    Defende a fixação da pena-base no mínimo legal, pois os fundamentos utilizados para exasperação teriam sido inidôneos “por considerar a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Entendeu o juiz que a culpabilidade ‘é o senso de reprovação social da conduta praticada’” (fl. 13, e-doc. 1).



    Observa que o paciente teria condições pessoais favoráveis e seria primário, pelo que teria direito ao regime aberto ou à substituição pela pena restritiva de direitos (fl. 14, e-doc. 1). 



    Afirma que o paciente estaria cumprindo a pena em regime mais severo que o fixado na sentença condenatória, “haja vista que até mesmo sua condenação foi fixada em regime semiaberto, e com a aplicação das atenuantes poderá com certeza de imediato cumprir a reprimenda em regime aberto, o que é a melhor providência na espécie” (sic, fl. 15, e-doc. 1). 



    Narra que, “pela não aplicação das atenuantes e ainda pelo regime prisional, sendo que o paciente encontra-se em regime diverso da condenação, ou seja já está preso em regime fechado há mais de 04 meses, numa condenação fixada em 04 anos e 04 meses em regime semiaberto, o que certamente na alteração da dosimetria com a aplicação das atenuantes, ou quiçá mesmo não sendo aplicadas o paciente já pode até mesmo ser beneficiado com o regime aberto, e, medidas cautelares diversas, impostas pelo Judiciário, até mesmo uso de Tornozeleira eletrônica, pois é fato, que o Paciente até a presente data apresenta condições pessoais favoráveis, tem trabalho lícito e residência fixa, além de um filho o qual ainda nem sequer pode conhecer, tendo vista a distância em que reside e o local de sua prisão ilegal” (sic, fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus para conceder a liberdade provisória ao paciente, até julgamento definitivo do writ; quer seja que aguarde em regime domiciliar, quiçá com uso de tornozeleiras, determinando a expedição de alvará de soltura de imediato, a ser cumprido no centro de detenção provisória Guarulhos; 



    b) seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com os documentos necessários; assim como as informações das instâncias originárias (juízo sentenciante e Tribunal de Justiça do Pará); 



    c) no mérito seja confirmada a liminar deferida, e, consequentemente aplicada a redução da pena face as atenuantes da confissão e menoridade, assim como para estabelecer o regime aberto eventualmente por penas diversas da prisão quer seja restritivas de direito, conforme entendimento a ser aplicado ao caso. 



    d) subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CFRB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º), e, como consequência seja operada a readequação da pena, devendo-se ser expedidos os ofícios necessários, 



    e) os benefícios da gratuidade da justiça, por ser de pleno direito” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento ao Habeas Corpus n. 842.517 até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Assim, o exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância. 



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.



    5. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a ação penal na qual o paciente foi condenado transitou em julgado em 14.12.2018, portanto há quase cinco anos. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se comprova na espécie em exame. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da ação penal na origem ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Tomé-Açu/PA, em 17.8.2017, às penas de quatro anos e nove meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática de roubo (caput do art. 157 do Código Penal), na Ação Penal n. 0002625-64.2017.8.14.0060. O paciente foi absolvido em relação ao crime de receptação qualificada, tendo lhe sido concedido o direito de apelar em liberdade (e-doc. 18).



    7. Em 27.11.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 198.427, a Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, negou provimento ao recurso da defesa (e-doc. 17). 



    8. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 842.517 no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. A defesa alegou que o paciente teria confessado “em juízo a conduta delituosa espontaneamente, dizendo que realizou a subtração, e confessou a prática do arrebatamento dos bens (celular), negando apenas a grave ameaça", não haveria “necessidade da confissão integral dos fatos”, haveria “circunstâncias judiciais favoráveis ao regime aberto para o cumprimento da pena”, e pediu a fixação do regime aberto (e-doc. 15). 



    Em 3.8.2023, a medida liminar foi indeferida pelo Relator, Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “A atuação desta Corte, para fins de deferimento de medida liminar, reserva-se a casos de manifesta ilegalidade, o que, em juízo perfunctório, não acontece, na espécie, conforme se obtém da fundamentação da Corte local sobre a controvérsia (e-STJ fls. 107/112):



    A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto, uma vez que inexistiu na conduta do acusado ao praticar o assalto, grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo circunstancias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo. 



    Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado. 



    Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima, posto que o réu de maneira intimidadora aproximou-se da subtraindo seu aparelho celular. mesma, mandando-a ‘calar a boca’, Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse. Apesar de não haver ocorrido agressão física ou emprego de arma de fogo a causar violência, restou-se configurada a grave ameaça. 



    (...) Conforme depoimento prestado pela vítima, foi surpreendida pelo acusado, ao qual puxou seu aparelho celular, lhe dizendo as textuais, ‘cala a boca’, ameaçando-a. Fica evidente o uso da grave ameaça, em vista que a simples ocorrência que venha a arriscar a incolumidade física da vítima já se caracteriza por si só a violência. 



    A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equivoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. 



    Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação. 



    É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto: 



    (...) Como bem asseverou o Juiz ao prolatar a sentença, o acusado em juízo assumiu ter puxado o celular da vítima, porém sem o emprego de violência ou grave ameaça, numa clara tentativa de desclassificar sua conduta para o crime de furto. No entanto, para que seja reconhecida a atenuante da confissão é necessário que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. 



    Nesse contexto, em que se nega a prática do tipo penal apontado na denúncia, não é possível o reconhecimento da circunstancia atenuante de confissão espontânea. (STJ. 5ª Turma. HC 301.063-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 03/09/2015.



    As alegações deduzidas no pedido de liminar, que, inclusive, confundem-se com as da pretensão definitiva da impetração, deverão ser apreciadas após exame mais aprofundado dos elementos constantes dos autos, por ocasião do julgamento final.



    (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao juízo singular, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 15).



    9. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual a impetrante busca o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a fixação da pena-base no mínimo legal e a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Argumenta que o paciente estaria “em regime diverso da condenação, ou seja já est[aria] preso em regime fechado há mais de 04 meses, numa condenação fixada em 04 anos e 04 meses em regime semiaberto, o que certamente na alteração da dosimetria com a aplicação das atenuantes, ou quiçá mesmo não sendo aplicadas o paciente já pode até mesmo ser beneficiado com o regime aberto” (sic). 



    10. Consta das informações prestadas pelo Juiz de Direito titular da Vara Única da comarca de Tomé-Açu/PA ao Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que o título penal condenatório da ação penal objeto desta impetração transitou em julgado em 14.12.2018 (e-doc. 19). 



    O mandado de prisão em desfavor do paciente foi expedido em 1º.4.2019. Em 14.6.2019, o juízo da Vara de Plantão da comarca de Guarulhos/SP informou ao juízo da Vara Única da comarca de Tomé-Açu/PA, por malote digital, o cumprimento do mandado de prisão de Denilson Gonçalves Pereira.



    A guia de recolhimento definitiva foi expedida e enviada pelo malote digital ao juízo da comarca de Guarulhos/SP, para dar início à execução da pena do paciente naquela comarca, por ser o local de sua residência e de sua família. 



    Em 29.6.2023, o Juiz Corregedor dos Presídios do DEECRIM – 1ª RAJ comunicou ao juízo da Vara Única da comarca de Tomé-Açu/PA a existência de pedido de recambiamento do paciente para o Pará. 



    Em 4.7.2023, o juízo da Vara Única da comarca de Tomé-Açu/PA encaminhou o Ofício n. 096/2023-GAB-TA ao juízo da comarca de Guarulhos/SP, informando “que a guia de execução de pena de DENILSON já havia sido expedida e encaminhada via Malote digital para a comarca de Guarulhos/SP, a fim de que fosse iniciado o processo de execução naquela comarca, por ser o local de residência do preso e de sua família. Foi esclarecido, ainda, que não há qualquer objeção ao recambiamento do preso ao Estado do Pará, entretanto, o prosseguimento da execução da pena na comarca de residência dele e próximo a sua família seria mais adequado ao cumprimento das disposições e garantias previstas na Lei de Execuções Penais (LEP)” (e-doc. 19). 



    11. Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Ação Penal n. 0002625-64.2017.8.14.0060, que deu origem à Execução Criminal n. 0013742-66.2023.8.26.0041, ter sido concedida ao paciente a progressão ao regime aberto em 30.10.2023, tendo sido cumprido o alvará de soltura na mesma data. 



    Consta que os autos foram redistribuídos “Ante o domicílio declarado por Denilson Gonçalves Pereira, MTR: 1327762, RG: 35.917.121, RJI: 192780786-05, redistribua-se por e-mail o processo de execução criminal nº 0013742-66.2023.8.26.0041 para a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Sinop - MT (mediante a baixa da parte; complemento e a indicação do respectivo Juízo e finalmente, o lançamento da movimentação 60430, com o número da execução gerada pelo respectivo sistema do outro Estado)”. 



    Na espécie, a alegação da impetrante de que o paciente estaria “em regime diverso da condenação, ou seja já est[aria] preso em regime fechado há mais de 04 meses, numa condenação fixada em 04 anos e 04 meses em regime semiaberto”, não foi demonstrada pelos documentos constantes destes autos.



    12. Os pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de reconhecimento da menoridade relativa não foram apreciados no recurso de apelação interposto pela defesa. 



    Extrai-se dos autos que esses pedidos somente foram alegados pela defesa na impetração do Habeas Corpus n. 842.517 no Superior Tribunal de Justiça, que ainda pende de apreciação naquele Tribunal Superior. 



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal; no art. 33, caput, e no art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06. Pretendidas nulidades decorrentes de alegada invasão de domicílio e de reconhecimento fotográfico. Reconhecimento da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça negou seguimento à impetração. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Segundo a firme a jurisprudência da Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não conhece da ordem. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 209.157-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2022). 



    13. Ademais, não se comprova desproporção na majoração da pena-base, observadas as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de roubo (quatro a dez anos), e não se mostra desarrazoado o aumento levado a efeito pela instância ordinária. 



    No convencimento motivado do juízo de primeira instância, concluiu-se pela necessidade de aumento da pena-base, pelas circunstâncias específicas do caso e peculiaridades da prática criminosa.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou de refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. A jurisprudência desta Corte entende que a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 5. Inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 8 (oito) anos de reclusão, incabível a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33 e 44 do Código Penal. 6. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 216.375-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.8945-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    14. O Tribunal de Justiça do Pará assentou que o paciente “em juízo assumiu ter puxado o celular da vítima, porém sem o emprego de violência ou grave ameaça, numa clara tentativa de desclassificar sua conduta para o crime de furto. No entanto, para que seja reconhecida a atenuante da confissão é necessário que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado. Nesse contexto, em que se nega a prática do tipo penal apontado na denúncia, não é possível o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea”. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para verificar a suficiência das outras provas apresentadas para a condenação do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.3.2021).



    15. A decisão liminar e precária do Ministro João Batista Moreira, Desembargador convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende de apreciação no órgão de origem. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 224.054-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e corrupção de menor. Decisão monocrática de ministro do STJ. Superação da Súmula nº 691. Casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder. Não enquadramento na decisão questionada. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 225.805-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.6.2023) 



    Os dados constantes do processo não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie.



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora